Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONHECIMENTO PARCIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
1. O Magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação, cuja viabilidade deve ser examinada em cada caso concreto.
2. Se os autos demonstram que a audiência apenas retardaria o feito, diante da ausência de manifestação da parte adversa quanto à sugestão de acordo trazida, não deve ser reconhecida a nulidade, mormente quando ausente prova do efetivo prejuízo às partes, que podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição.
3. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O pleito de parcelamento do débito não tem previsão legal na fase de conhecimento.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.